Tribunal: TJDFT
Processo: 0021066-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0021066-02.2016.8.07.0003 Apelantes: José Paulo da Silva Irmão BV Financeira S/A CFI Apelados: Os mesmos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Por intermédio da decisão referida no Id. 9393706 foi suspensa a tramitação do presente recurso em decorrência de determinação do Eminente Relator do Recurso Especial no 1.578.553/SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Após o julgamento do mencionado recurso pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram conclusos. Manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias a respeito dos reflexos do julgamento do REsp no 1.578.553/SP na presente demanda. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator